Tribunal: TJDFT
Processo: 0704057-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, estabelecida a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, mais 12 dias-multa, no regime inicial semiaberto.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa aduz que o requerimento da defesa técnica em sede de alegações finais foi apreciado pelo Juízo a quo, que, além de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, compensou-a integralmente com a agravante da reincidência, não havendo interesse recursal por parte da defesa técnica. Pede que o recurso seja recebido, no efeito devolutivo, apenas em razão da manifestação do acusado, que afirmou ter interesse no recurso.
II – RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso deve ser conhecido, tendo em vista a posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em caso de divergência entre o defensor e o réu acerca do intuito de recorrer, prevalece o entendimento que viabiliza o duplo grau de jurisdição (HC 712.847/PE - Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de furto, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório.
5. Considerando que a fundamentação utilizada para a realização da dosimetria é idônea, a pena cominada ao réu deve ser mantida.
IV – DISPOSITIVO
6. Apelação criminal conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155.
Jurisprudência relevante citada: HC 712.847/PE - Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022